Tribunal: TJDFT
Processo: 0754965-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA CONVENÇÃO DE MONTREAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, fixando indenização por danos materiais e morais em favor dele nos valores de R$ 25.255,74 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília com destino a Roma, que a sua bagagem não foi entregue no desembarque, que passou toda a viagem sem os seus pertences e teve que adquirir itens para uso pessoal, que a bagagem não foi encontrada e que a recorrente ofereceu o valor de R$ 1.244,26, mas não efetuou o pagamento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78448025). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 78448031).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e do quantum arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o recorrido não provou o dano material sofrido e que as notas apresentadas por ele somam apenas R$ 6.000,00. Aduz que não foi respeitado o limite previsto na Convenção de Montreal e que o recorrido não declarou a existência de bens em valor superior ao limite indenizatório. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do recorrido ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que o CDC é aplicável ao caso. Defende que em caso de extravio total não se exige a apresentação de todas as notas fiscais e que a limitação da Convenção de Montreal não se aplica quando a companhia não adota medidas para reduzir o dano do consumidor. Requer a manutenção da sentença.
7. Aplicam-se ao caso as disposições da Convenção de Montreal, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais no tocante aos danos materiais decorrentes do contrato de transporte aéreo internacional.
8. O evento que culminou nos danos alegados pelo recorrido, extravio de bagagem, é incontroverso.
9. Sobre o dano material, observa-se que o recorrido declarou que os itens que integravam a sua bagagem somavam o valor de R$ 4.450,00, consoante declaração de Id n. 78447934, e comprovou gastos relacionados a compra de itens adquiridos de forma emergencial no valor aproximado de R$ 4.700,00 conforme soma das notas de Id n. 78447930, o que demonstra a comprovação de danos materiais no montante total de R$ 9.150,00.
10. Não obstante os argumentos expostos na sentença de origem, estando o dano patrimonial devidamente quantificado pelos documentos apresentados pela parte que alega ter sofrido o prejuízo, a fixação deve ser ater à soma dos valores dos itens declarados e das despesas comprovadas, razão pela qual o pleito de reforma merece acolhimento.
11. Logo, considerando que a recorrente provou ter efetivado depósito em favor do recorrido no valor de R$ 1.244,26, Id n. 78448014, o prejuízo ainda não acobertado pela reparação perfaz o total de R$ 7.905,74.
12. Tendo em vista que o valor da indenização nos casos de extravio de bagagem em voo internacional deve observar a limitação imposta no art. 22 da Convenção de Montreal, de 1.000 Direitos Especiais de Saque, o que corresponde a R$ 7.608,07, tem-se que este deve ser o valor devido ao recorrente a título de reparação pelo dano patrimonial, não havendo que se falar em inaplicabilidade da norma internacional ao presente caso.
13. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 25.255,74 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para R$ 7.608,07 (sete mil seiscentos e oito reais e sete centavos).
14. Sem custas e sem honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.